Tribunal: TJSP
Processo: 1506014-22.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ESTELIONATO – TESE NOVA – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA DE MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO – INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA.